Tribunal: TJDFT
Processo: 0752442-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752442-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM VEICULOS LTDA, CELSO FRANCISCO BORGES NETO, FABIANNE LEAO DA SILVEIRA BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Premium Veículos Ltda., Celso Francisco Borges Neto e Fabianne Leão da Silveira Borges contra a decisão proferida em ação de obrigação de não fazer que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em impedir a prática de atos de venda do imóvel dado em garantia. Premium Veículos Ltda., Celso Francisco Borges Neto e Fabianne Leão da Silveira Borges relatam que celebraram contrato de mútuo com o Banco de Brasília S.A., no qual a pessoa jurídica figurou como contratante e as pessoas físicas como avalistas. Afirmam que não conseguiram honrar o compromisso, razão pela qual foi celebrado o termo aditivo contratual com previsão de garantia do imóvel denominado Fazenda Santa Rita. Declaram que não foi possível adimplir o pagamento da dívida subsequente, o que ocasionou a consolidação da propriedade do imóvel em benefício do Banco de Brasília S.A., bem como a realização de dois (2) leilões extrajudiciais, os quais foram infrutíferos. Dissertam sobre a proteção jurídica à menor onerosidade do devedor. Argumentam que o contrato foi firmado na modalidade de adesão, razão pela qual é necessário proteger as partes hipossuficientes da avença. Alegam que foram compelidos a assinar o contrato, a fim de permitir a continuidade do negócio e o sustento dos funcionários e dos familiares que laboram na empresa. Entendem que a avaliação do imóvel feita pelo Banco de Brasília S.A. é ínfima, pois corresponde a R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), enquanto o valor correto seria de R$ 8.146.000,00 (oito milhões, cento e quarenta e seis mil reais). Mencionam que os leilões extrajudiciais possuíam erros procedimentais, apesar do resultado negativo. Transcrevem jurisprudência a favor de sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a prática de atos de alienação do imóvel até o julgamento de mérito da demanda. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67389919, 67389920, 67389921 e 67389923). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de impedir a execução da garantia de bem imóvel cuja propriedade foi consolidada em favor de instituição financeira. Premium Veículos Ltda., Celso Francisco Borges Neto e Fabianne Leão da Silveira Borges declaram que assinaram contrato e termo aditivo contratual referentes a mútuo feneratício a fim de garantir a continuidade da atividade empresarial. Premium Veículos Ltda., Celso Francisco Borges Neto e Fabianne Leão da Silveira Borges não se insurgem quanto à legalidade do contrato, afirmam apenas que o imóvel foi avaliado abaixo do preço de mercado e que foram compelidos a aceitar a avaliação do Banco de Brasília S.A. em razão de necessitarem de recursos financeiros. A Cláusula Sexta, Parágrafo Terceiro, do termo aditivo contratual previu que: Para efeito de venda em público leilão, o imóvel é avaliado por: Matrícula no 5.611: R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) (id 214947333 dos autos originários). A consolidação da propriedade do imóvel ocorreu em 7.6.2023, diante da falta de pagamento e do transcurso do prazo para a purgação da mora (id 214947339 dos autos originários). A análise perfunctória dos argumentos e das provas indica que o valor do imóvel foi assinado por todas as partes contratantes, o que demonstra aquiescência. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, quando ausente indício de fraude contratual. A presente via recursal é inadequada ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração do valor de mercado do imóvel dado em garantia, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o Banco de Brasília S.A. para apresentar contrarrazões caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator